Tribunal: TJBA
Processo: 8050604-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050604-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDVALDO DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXTRATO BANCÁRIO INCOMPATÍVEL COM ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL APÓS INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por pessoa física contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, nos autos da ação de origem nº 8002999-24.2025.8.05.0250, tramitando na comarca de Simões Filho/BA, com fundamento no art. 98, §5º, do CPC, ante a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, à luz dos arts. 98 e 99, do CPC, considerando a documentação juntada e a ausência de resposta à intimação judicial para comprovar a alegada insuficiência financeira.

III. Razões de decidir
3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC) é relativa, podendo ser afastada por elementos que revelem capacidade financeira.
4. A movimentação bancária superior a R$ 7.000,00 apresentada pelo agravante constitui indício suficiente para afastar a presunção legal, autorizando a exigência de comprovação adicional.
5. Conforme previsão expressa do art. 99, §2º, do CPC, é lícito ao magistrado indeferir o pedido de gratuidade quando, após oportunizada a demonstração da hipossuficiência, a parte não cumpre a determinação judicial.
6. No caso concreto, mesmo intimado a apresentar documentação complementar que comprovasse sua alegada situação de vulnerabilidade econômica, o agravante permaneceu inerte, conforme certidão nos autos.
7. A jurisprudência do TJBA é firme no sentido de que a inércia da parte intimada nos termos do art. 99, §2º, do CPC, autoriza o indeferimento da justiça gratuita:
7.1 TJBA, AgInt no AI nº 8000809-90.2023.8.05.0078, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 07.08.2024, pub. 12.09.2024;
7.2 TJBA, AgInt nº 8002830-30.2019.8.05.0191, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, pub. 15.07.2024;
7.3 TJBA, AI nº 8032292-18.2022.8.05.0000, Rel. Des. Rosalvo Augusto Vieira da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 21.10.2022, pub. 23.11.2022.
8. A ausência de comprovação efetiva da hipossuficiência, somada à inércia da parte, afasta o dever do Poder Judiciário de deferir o benefício com base apenas em declaração unilateral desacompanhada de prova mínima.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural pode ser afastada por prova em sentido contrário, sendo legítimo o indeferimento da gratuidade de justiça quando, intimada nos termos do art. 99, §2º, do CPC, a parte permanece inerte e não comprova documentalmente a alegada incapacidade financeira."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §5º, e 99, §§2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:

TJBA, AgInt no AI nº 8000809-90.2023.8.05.0078, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 07.08.2024, pub. 12.09.2024.

TJBA, AgInt nº 8002830-30.2019.8.05.0191, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, pub. 15.07.2024.

TJBA, AI nº 8032292-18.2022.8.05.0000, Rel. Des. Rosalvo Augusto Vieira da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 21.10.2022, pub. 23.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8050604-37.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
EDVALDO DA SILVA OLIVEIRA
e como agravada
ITAU UNIBANCO HOLDING S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator